Tribunal: CARF
Processo: 11080.902772/2005-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902772/2005-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.275 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
RENCK E MAGRISSO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IRPJ DEVIDO.
A Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, com redação dada pela Lei no
9.064, de 20 de julho de 1995, determina que as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas sujeitam-se ao
desconto do imposto de renda pelo código 8045, à alíquota de 1,5%, como
antecipação do IRPJ devido na declaração de rendimentos.
COMPENSAÇÃO. IRRF. IMPOSSIBILIDADE.
O IRRF, sobre receitas que devem integrar o resultado do período, não é
passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-56.121, proferido pela 1a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902772/2005-74
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902772/2005-74

Relatando os fatos, tem-se que a Recorrente apresentou PER/DCOMP visando
compensar os débitos nela discriminados com crédito no valor original de R$13.795,53, oriundo
de pagamento indevido ou a maior, a título de IRRF, código de receita 8045.
A autoridade administrativa, emitiu Despacho Decisório eletrônico, pelo qual não
reconheceu o direito creditório, uma vez que “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Cientificada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade ao
Despacho Decisório, em alegou, em síntese:
(a) a nulidade do despacho decisório face à vedação do exercício da ampla defesa,
uma vez que o processo administrativo em questão constitui-se de uma caixa preta, na medida
em que são sonegados ao contribuinte o conhecimento dos motivos que levaram à autoridade
fiscal a declarar que o crédito tributário inexiste, e que (a.1) “trata o documento exarado pela
Receita Federal não de uma notificação, mas de um criptograma preenchido com códigos,
símbolos, abreviações, siglas, números e quase nenhum texto explicativo, o que se têm condão
de facilitar a ação fiscal através da utilização intensiva da informática, criam entraves
insolúveis para a apresentação da defesa do contribuinte”; (a.2) “A decisão citada deveria ao
menos conter informações sobre quais os motivos para que o crédito apresentado ter sido
declarado como inexistente”; (a.3 ) Objetivamente não consta nenhuma referência sobre a
autoridade responsável pelo lançamento; as demais informações exigidas, ou seja, as
informações e requisitos necessários estão dispersas na notificação e têm um ponto básico em
comum: a imprecisão, e (a.4) “Diante de tais imprecisões, a notificação não limita exatamente a
questão que está em discussão, impondo à impugnante a única solução de tangenciar vários
assuntos que sejam passíveis da discordância do fisco. A defesa, portanto, não poderá ser eficaz
o suficiente para combater as razões do lançamento, posto que estas as razões do lançamento
estão subentendidas nas entrelinhas”; afirmou ainda que “Se o contribuinte apresentou um
crédito (declarado inexistente), a decisão deveria informar da onde decorre tal inexistência, ou
seja, se o crédito compensação não foi pago, se foi utilizado em duplicidade, se o darf
apresentado esta rasurado, se pertencer a pessoa jurídica distinta ou desvinculada do
contribuinte”;
(b) “efetuou compensações de impostos de renda retidos na fonte de seus sócios
por conta do recebimento de alvarás expedidos pelo TRF da 4a Região. No caso, o valor
compensado decorre que recebimento de alvará no processo 91.00027480, cujo darf foi
recolhido em 29/07/2003. Não obstante o pagamento do precatório ser relativo a honorários
advocatícios, o mesmo foi endereçado apenas a um dos sócios da empresa (CPF 05.613.74020).
Como este valor foi transferido integralmente pela sociedade, ora impugnante, houve a
formulação da compensação não homologada”; “Como tais valores pertenciam a sociedade de
advogados, os valores líquidos foram enviados diretamente para a conta da empresa. Da mesma
forma, o valor do imposto de renda retido sobre o montante remetido para a sociedade
impugnante, sofrendo a devida tributação”; “Assim o Imposto de renda retido em nome de um
dos sócios da impugnante foi utilizado para compensação dos débitos da sociedade”.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902772/2005-74

Em seguida, o processo foi remetido em diligência à DRF de origem para que o
contribuinte fosse intimado a comprovar seu crédito; fosse informada a situação do crédito objeto da
declaração de compensação e que o interessado fosse intimado das conclusões da diligência.
Retornaram os autos com a informação fiscal de fls. 125 a 127, informando que o
débito apurado e o crédito vinculado que deram origem à alocação integral do pagamento e ao saldo
disponível do crédito zero, foram informados pelo contribuinte na Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) referente ao 3o trimestre de 2003, segundo consulta às folhas 35, 36 e 40.
Por bem resumir a resposta da Recorrente à diligência, transcrevo trecho o
relatório do acórdão de piso:
Informa que o contribuinte foi intimado a esclarecer porque o pagamento informado na
Ficha Darf da Dcomp, utilizado para quitar débito de mesmo valor, foi, posteriormente,
considerado indevido e apresentar a documentação comprobatória da existência desse
crédito (fls. 41), sendo que o contribuinte apresentou resposta com um “demonstrativo
do crédito” da conta de IRRF a recuperar e cópias dos lançamentos efetuados no Livro
Diário do período 01/07/2003 a 31/12/2003 (fls. 85/90) e esclareceu que o débito de
IRRF, código 8045, PA 1a semana/agosto/03, R$ 13.795,63, foi informado por equívoco
na DCTF uma retenção de IRRF realizada pela justiça no momento do levantamento do
alvará em nome de Renck & Magrisso (fls. 112).
Informa que a ficha 14A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica do exercício de 2004 indica a apuração do montante de R$ 29.074,95 de
imposto de renda devido, a dedução de IRRF na importância de R$ 23.375,45 e a
apuração de IR a pagar no valor de R$ 5.699,50, pago em 28/10/2003 (fls. 116/118).
Afirma que uma vez verificado saldo na conta IRRF a recuperar, o contribuinte poderia
ter retificado a DIPJ para alterar a dedução do IRRF até o limite do imposto devido.
Consequentemente diminuiria o IR a pagar e a diferença entre este valor e o pago em
28/10/2003 seria crédito originado de pagamento a maior.
Em relação ao débito declarado na DCTF, código de receita 8045, informa que o
contribuinte não apresentou nenhum documento ou registros contábeis que
comprovassem seu erro.
Conclui que o contribuinte não comprovou o crédito oriundo do pagamento indevido
e/ou a maior utilizado na Dcomp e que o imposto retido na fonte não constitui indébito
ou recolhimento a maior, devendo ser deduzido do apurado no encerramento do período
de apuração.
Intimado, o contribuinte se manifesta às folhas 130 a 136, reforçando que o valor
compensado decorre de honorários advocatícios recebidos por um dos sócios, mas que,
por pertencer à sociedade, foi a ela transferido integralmente, juntamente com o imposto
de renda retido, que foi utilizado para a compensação dos débitos da sociedade.
Afirma que os valores foram depositados diretamente na conta da pessoa jurídica e lá
sofreram a devida tributação.
Alega que não foi apresentada nenhuma negativa concreta passível de opor a
compensação realizada, ao contrário, a decisão apenas se preocupou com formalidades
relativas a códigos de arrecadação, sem, contudo adentrar os fundamentos jurídicos
necessários a justificar a decisão da glosa, ocupando-se apenas de negar sua aceitação
de forma lacônica e genérica. Nenhuma menção foi feita em relação às informações
prestadas, nas quis foram demonstradas a origem do valor recebido.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902772/2005-74

Reforça que houve sim um erro no preenchimento da DCTF do 3o trimestre de 2003,
quando da informação do débito de IRRF 8045-1, 1a semana/agosto/2003, no valor de
R$ 13.795,63, e seu respectivo pagamento. Trata-se de levantamento de alvará, no valor
de R$ 51.704,01, decorrente de petição formulada pela pessoa jurídica Renck &
Magrisso, que foi expedido em nome de Régis de Souza Renck, com retenção de 27,5%
de IRRF, quando deveria ter sido expedido em nome da pessoa jurídica com a retenção
na fonte correspondente. Como havia um Darf, acabou informando o débito e o crédito
de forma indevida.
Informa que esse Darf foi objeto de pedido de retificação em 07/08/2003, alterando do
CPF 056.613.740-20 para o CNPJ 97.133.045/0001-76, que foi aceito e homologado.
Em 25/09/2003, apresentou o Per/Dcomp, informando a compensação do débito de PIS,
no valor de R$ 1.767,40, com o crédito oriundo desse pagamento, abaixo demonstrado:

Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
O despacho decisório que, mesmo sucintamente, aponta que o crédito pleiteado na
Declaração de Compensação encontra-se alocado à débito perfeitamente identificado e
anteriormente declarado pelo contribuinte, não enseja a nulidade do ato, pois propicia
plenamente o exercício do direito de defesa.
IRRF. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de restituição ou compensação o IRRF sobre receitas que devem integrar
o resultado do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário, sob os
seguintes argumentos:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902772/2005-74

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902772/2005-74

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, o cerne da questão está na análise da compensação
declarada no Per/Dcomp no 38383 07688 250903 1 3 04 3943 (fls. 4/8), informando a compensação
do débito de PIS, código de receita 8109, PA 08/2003, com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRRF, código de receita 8045, efetuado em 29/07/2003, no valor de R$
13.795,63.
Ocorre que o direito creditório pleiteado não foi reconhecimento sob o argumento de
que “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
A Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade alegando a nulidade do
despacho decisório por não atender o art. 142 do Código Tributário Nacional e que efetuou
compensações de imposto de renda retido na fonte de seus sócios por conta de alvarás expedidos pelo
TRF da 4a Região no processo 91.0002748-0, cujo Darf foi recolhido em 29/07/2003.
Não obstante o pagamento do precatório ser relativo a honorários advocatícios, o
mesmo foi endereçado apenas a um dos sócios da empresa, como o valor foi transferido
integralmente para a sociedade, houve a formulação da compensação não homologada.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902772/2005-74

Destaque-se que em resposta à intimação da DRF de origem para que o contribuinte
fosse intimado a comprovar seu crédito , a Recorrente procurou esclarecer:

Em 29/07/2003 foi recolhido em DARF o valor de R$ 13.795,63 a título de IRRF em
nome de Renato Romeu Renck, CPF 056.613.740-20, quando o IRRF se referia na
verdade a sua empresa Renck & Magrisso Advogados Associados, CNPJ
97.133.045/0001-76, por levantamento de Alvará de Honorários.
Em 07/08/2003 protocolamos o pedido de Redarf do CPF 056.613.740-20 para o CNPJ
97.133.045/0001-76, o qual foi aceito e homologado.
Em 25/09/2003, entregamos PER/DCOMP 1.0, informando que estávamos
compensando o valor de R$ 1.767,40 com crédito oriundo/constituído com a retenção
em DARF de 29/07/2003 no valor de R$ 13.795,63, com débito de PIS referente ao
período de apuração de 31/08/2003.
Toda esta movimentação se comprova pelo exame do Livro Diário da conta IRRF a
Recuperar de 01/07/2003 a 31/12/2003 (páginas 70, 92, 111, 131, 151 e 171 anexas).
Desta forma fica clara e inequívoca a origem a existência do crédito objeto da
compensação.
Examinando hoje a DCTF entregue na época referente 3° trimestre de 2003,
constatamos que houve sim um erro no seu preenchimento, quando da informação do
débito de IRRF 8045-1, 1° semana/agosto/2003 no valor de R$ 13.795,63 e o seu
respectivo pagamento.
Por erro, acabou sendo informada em DCTF da empresa (Renck & Magrisso) uma
"retenção" de IRRF realizada pela Justiça no momento do levantamento de Alvará em
nome da Renck & Magrisso.
Desta forma, como havia um darf, acabamos informando o débito e o crédito em DCTF
de forma indevida.
Em 25/09/2003 fizemos PER/DCOMP (pagamento a maior) compensando o saldo deste
IRRF não utilizado para compensação do IRPJ daquele trimestre, compensando com
PIS de R$ 1.767,40 referente 08/2003, zerando o crédito”.
Por estes motivos solicitamos que o crédito seja reconhecido pela Receita Federal do
Brasil, homologando a compensação solicitada conforme PER/DCOMP de 25/09/2003.
Como já explicado, o acórdão recorrido decidiu por afastar a preliminar de nulidade
do despacho decisório e, no mérito, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, já que a restituição/compensação do saldo da conta IRRF a Recuperar
não encontra abrigo na legislação tributária federal.
Assim, a Recorrente, por meio de seu recurso voluntário, busca a reforma do acórdão
de piso ratificando as alegações já demonstradas em sede de manifestação de inconformidade.
Ocorre que, a Recorrente, em sua peça recursal, não juntou outros documentos
contábeis/fiscais ou apresentou argumentos combatendo a decisão recorrida e que desse suporte
ao crédito tributário pleiteado na declaração de compensação.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902772/2005-74

O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
É, pois, ônus do contribuinte Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos
de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Desta maneira, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário
um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (Grifou-se)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902772/2005-74

Sabe-se que, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente deveria ter
colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa.
O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis
indispensáveis, não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente,
pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em
discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Portanto, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte
comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua
non, isto é, sem a qual não pode ocorrer a compensação.
O ônus probatório do crédito alegado pelo Contribuinte contra a Administração
Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
E, nesse espeque, o Recorrente não logrou êxito desde a primeira instância em adimplir com as
provas necessárias.
Vale destacar, ainda, que, de fato, nos termos do art. 526 do RIR/99, vigente à
época, para efeito de pagamento, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido no período de
apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo.
No caso em que o imposto retido na fonte ou pago foi superior ao devido, a
diferença pode ser compensada com o imposto a pagar relativo aos períodos de apuração
subsequentes, in verbis
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10 ).
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto a pagar relativo aos períodos
de apuração subseqüentes.
Porém, não haveria como deferir a compensação pleiteada posto que conforme,
constou o acórdão de piso, por ser considerado como antecipação do imposto devido no
encerramento do período de apuração, o IRRF deve ser deduzido do imposto apurado no
encerramento de cada período de apuração, o que quando se transmuda para imposto de renda
pessoa jurídica, transformando-se em saldo negativo, caso não seja apurado imposto suficiente
para a sua compensação. Vale a transcrever o trecho a respeito:
“É exatamente desse saldo negativo que emerge para o contribuinte o direito à
restituição ou compensação. O imposto de renda retido na fonte não!
A legislação tributária não contempla a hipótese de restituição do IRRF sem que este
transite pela apuração do resultado do período, por ser contra a sistemática inerente à
tributação com base na escrituração contábil/fiscal, que exige que todos os fatos
juridicamente relevantes integrem de forma positiva ou negativa a apuração do
resultado do período de apuração”.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902772/2005-74

No caso em tela, o contribuinte utilizou o IRRF na fonte para deduzir do imposto de
renda apurado no 3o trimestre de 2003, deixando um saldo de R$ 1.767,40 na conta
IRRF a Recuperar, quando o procedimento correto deveria ter sido a compensação
integral do saldo da conta IRRF a Recuperar, apurando, assim, imposto de renda a pagar
negativo, este sim passível de restituição ou compensação.
Ademais, a Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, com redação dada pela Lei
no 9.064, de 20 de julho de 1995, determina que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas sujeitam-se ao desconto do imposto de renda pelo código
8045, à alíquota de 1,5%, como antecipação do IRPJ devido na declaração de rendimentos.
Uma vez o procedimento regular do redarf, a Recorrente passou a ser a
beneficiária do IRRF, que somente poderia ter sido utilizado no encerramento do exercício para
apuração do saldo negativo, mas, como não o foi, não se falar no direito creditório pleiteado
discussão.
Conclui-se, destarte, que restituição/compensação do saldo da conta IRRF a
Recuperar não encontra abrigo na legislação tributária federal não havendo razão para reforma
do acórdão de piso, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784/99 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15).
Neste sentido, fundamentação da decisão recorrida:
“É exatamente desse saldo negativo que emerge para o contribuinte o direito à
restituição ou compensação. O imposto de renda retido na fonte não!
A legislação tributária não contempla a hipótese de restituição do IRRF sem que este
transite pela apuração do resultado do período, por ser contra a sistemática inerente à
tributação com base na escrituração contábil/fiscal, que exige que todos os fatos
juridicamente relevantes integrem de forma positiva ou negativa a apuração do
resultado do período de apuração”.
No caso em tela, o contribuinte utilizou o IRRF na fonte para deduzir do imposto de
renda apurado no 3o trimestre de 2003, deixando um saldo de R$ 1.767,40 na conta
IRRF a Recuperar, quando o procedimento correto deveria ter sido a compensação
integral do saldo da conta IRRF a Recuperar, apurando, assim, imposto de renda a pagar
negativo, este sim passível de restituição ou compensação.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902772/2005-74

Ante o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital